Tribunal: TJDFT
Processo: 0730149-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730149-68.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. J. G. C. D. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA GRACA COUTO DE CAMPOS AMARAL AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M. J. G. C. D. C. A., assistida por sua genitora, contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de CENTERO EDUCACIONAL D’PAULA, indeferiu a tutela de urgência. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido nos termos da decisão de ID 18687914. Sem contrarrazões (23443212). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (25053871). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual mostra que foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos para “CONFIRMANDO a tutela antecipada concedida, determinar ao CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA – ME que efetue a imediata matrícula da autora, submetendo-a às provas necessárias para a conclusão do Ensino Médio, e, em caso de aprovação, proceda à emissão do correspondente certificado”. O julgamento de procedência importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017) Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator